Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-77.1985.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:

0001419-77.1985.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

T
URMA JULGADORA
:
[
E
XMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]
]

P
ARTE(S
):

[
BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), DEOCLECIO BOEIRA BRAGA - CPF: 066.058.340-20 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), GUILHERME VINE - CNPJ: 09.046.025/0001-09 (EXEQUENTE), FARIMAT IND COMERCIO LTDA (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 109.169.621-72 (APELADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 077.772.301-82 (APELADO), TEREZA MARCIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 314.116.811-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FARIMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.099.492/0001-91 (APELADO
)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO,
POR UNANIMIDAD
E,
APÓS A RELATORA ADERIR
À
DIVERG
Ê
NCIA APRESENTADA PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
).

E M E N T
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal. Afirma que promoveu diligências no curso do feito e que o pronunciamento anterior que afastou a extinção por abandono impediria novo reconhecimento da perda da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) necessidade, ou não, de intimação pessoal do exequente para a configuração da prescrição intercorrente; e (
ii
) aptidão de diligências infrutíferas e de manifestações sem resultado útil para interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide no processo de execução e observa a disciplina do art. 921 do CPC, considerada a orientação jurisprudencial aplicável ao caso concreto.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não depende de prévia intimação pessoal do exequente.

Requerimentos reiterados sem resultado útil e diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, pois não demonstram impulso efetivo para a satisfação do crédito.

O acórdão anterior que afastou a extinção por abandono da causa não impede o reconhecimento posterior da prescrição intercorrente, porque se trata de fundamento jurídico distinto.

Ausente causa idônea de interrupção ou de suspensão do prazo, deve ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da prescrição intercorrente na execução dispensa intimação pessoal do exequente. 2. Diligências infrutíferas e manifestações sem resultado útil não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente. 3. O afastamento anterior da extinção por abandono da causa não obsta o posterior reconhecimento da prescrição intercorrente, quando presentes os seus pressupostos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, II, e 921, III, §§ 1º, 4º, 4º-A, 5º e 6º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.03.2025, DJEN de 21.03.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.501.392/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16.12.2024, DJEN de 20.12.2024; TJMT, N.U 0001404-71.2003.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, publicado no DJE em 13.11.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024,
DJe
de 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de execução fundada em cédula de crédito industrial, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá extinguiu o feito, com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo teria permanecido arquivado por período superior a seis anos, sem manifestação do credor, desde 26 de fevereiro de 2016.

Na origem, a magistrada entendeu caracterizada a inércia do exequente e, com base nessa premissa, declarou extinta a execução, condenando o banco ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais, o Banco da Amazônia S.A. sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em nulidade, pois a decretação da prescrição intercorrente ocorreu sem a prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o feito, requisito indispensável à caracterização da inércia, especialmente à luz da sistemática vigente à época dos fatos e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a simples paralisação do processo ou o arquivamento administrativo não são suficientes para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo imprescindível a comprovação de que o exequente foi pessoalmente cientificado da necessidade de promover o andamento processual, o que não ocorreu no caso concreto.

O apelante assevera, ainda, que somente foi instado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente em junho de 2025, após já ter praticado diversos atos processuais relevantes, como a regularização de representação processual, manifestações nos autos, interposição de recursos e requerimentos voltados à localização de bens e à prática de atos constritivos. Argumenta que tais circunstâncias afastam a alegação de desídia e evidenciam a inexistência de abandono do processo.

Sustenta, também, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, na medida em que não lhe foi oportunizada manifestação específica e tempestiva acerca da prescrição intercorrente antes de sua decretação, em afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Defende que a decisão recorrida configura decisão surpresa, por extinguir a pretensão executiva sem a prévia oitiva da parte interessada, impedindo a demonstração de eventual causa suspensiva ou impeditiva do prazo prescricional.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões juntadas no id 341305868.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O objeto recursal cinge-se à validade do reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, após o retorno dos autos ao juízo de origem por força de acórdão proferido por esta Câmara que já havia afastado solução extintiva fundada em suposta inércia do exequente.

Conforme se extrai do histórico processual, o presente feito já foi submetido à apreciação deste Tribunal, ocasião em que se reconheceu a nulidade de sentença que extinguiu a execução por abandono da causa. No julgamento anterior, esta Câmara assentou expressamente que “
a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade da sentença
”, concluindo pelo provimento da apelação para anular a decisão extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por suposto abandono da causa. O apelante alega que não houve intimação pessoal para suprir eventual omissão, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC, e que a exigência de recolhimento de custas processuais foi indevida. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento regular da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde de intimação pessoal do exequente; e (
ii
) verificar a validade da exigência de recolhimento de custas processuais sem decisão expressa anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC, exige que, para caracterização do abandono da causa, a parte autora seja previamente intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A ausência de intimação pessoal do apelante configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, conforme previsto no art. 5º, LV, da CF/88. A jurisprudência consolidada considera nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do exequente. A exigência de recolhimento de custas processuais sem decisão expressa é indevida, especialmente quando não foi oportunizada ao apelante a correção da suposta omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade da sentença. A exigência de recolhimento de custas processuais sem decisão expressa e sem prévia intimação pessoal é inválida”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1º; Jurisprudência relevante citada: N.U 1014081-88.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025. (N.U 0001419-77.1985.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

As premissas então fixadas não se limitaram a um exame formal da intimação, mas envolveram a análise da dinâmica processual e da necessidade de cautela na adoção de providências extintivas em processo de execução de longa tramitação, especialmente diante da ausência de desídia qualificada do credor. Trata-se, portanto, de pronunciamento colegiado que produziu efeitos concretos no curso do processo e que não pode ser desconsiderado na apreciação da controvérsia ora devolvida a julgamento.

Ademais, embora o fundamento jurídico da extinção então examinada fosse o abandono da causa, as premissas ali estabelecidas guardam pertinência direta com a controvérsia atual, na medida em que a prescrição intercorrente igualmente pressupõe a caracterização de inércia qualificada do exequente, inexistente no caso concreto.

Após o retorno dos autos ao primeiro grau, verifica-se que o exequente voltou a impulsionar o feito, apresentando manifestações, requerendo providências voltadas à satisfação do crédito e se opondo expressamente ao reconhecimento da prescrição (id 332728885, id 332728890, id 332728899). Ainda assim, sobreveio nova sentença extintiva, agora sob o fundamento de prescrição intercorrente, construída essencialmente a partir do mesmo período pretérito de arquivamento administrativo já existente quando do julgamento anterior por este Tribunal (id 332729853).

Esse contexto evidencia que a nova sentença não se ampara em fato novo relevante nem em alteração substancial do quadro fático-processual capaz de justificar solução diversa daquela anteriormente delineada pelo órgão colegiado. A simples alteração do enquadramento jurídico da extinção, de abandono da causa para prescrição intercorrente, não afasta a necessidade de se demonstrar inércia qualificada do exequente nem autoriza o esvaziamento prático do comando anteriormente firmado por esta Câmara.

A prescrição intercorrente não se opera de forma automática pelo simples decurso do tempo ou pelo arquivamento administrativo dos autos. Sua configuração pressupõe a existência de desídia imputável ao credor, aferida à luz do comportamento processual concreto e do respeito ao contraditório. No caso, a retomada do impulso processual pelo exequente e a ausência de fato superveniente apto a caracterizar inércia qualificada afastam a incidência da prescrição reconhecida na origem.

Além disso, ao desconsiderar o acórdão anterior e reconhecer a prescrição intercorrente com base em fundamentos já existentes à época do julgamento anterior, a sentença recorrida compromete a coerência decisória e a segurança jurídica, na medida em que esvazia os efeitos do pronunciamento colegiado que determinou o regular prosseguimento da execução.

Diante desse panorama, conclui-se que permanecem hígidas as premissas estabelecidas no julgamento anterior, inexistindo elementos aptos a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

Apelação
em

Ação
de Execução julgada extinta com amparo no art. 487, inciso II, do CPC ante a prescrição intercorrente.

O apelante alega que a sentença proferida reconheceu indevidamente a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que “por inércia do autor, o processo foi para o arquivo em 26.02.2016 e ali permaneceu por mais de seis anos sem manifestação do credor”.

Sustenta, contudo, que não houve inércia, destacando diversas manifestações processuais realizadas ao longo do tempo, tais como: “habilitação de advogado, oposição à intimação, interposição de agravo de instrumento, recurso de apelação, requerimentos diversos e apresentação de documentos para penhora e avaliação”.

Afirma ainda que somente foi instado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente em junho de 2025, após já ter impulsionado o feito.

Ressalta que “a inatividade processual, por si só, não configura prescrição intercorrente” e que “a ausência de comprovação da intimação pessoal do Banco da Amazônia S.A. [...] impossibilita que lhe seja imputada a inércia”.

Argumenta que a decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.604.412/SC, que estabelece a necessidade de prévia intimação do credor para caracterização da prescrição intercorrente.

Destaca ainda que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada manifestação prévia sobre a prescrição, em afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda decisões surpresa.

Assevera que a ausência dessa intimação impediu o exercício pleno do contraditório, inclusive para demonstrar causas impeditivas ou suspensivas da prescrição.

Acrescenta que circunstâncias excepcionais, como a pandemia e dificuldades operacionais do sistema processual, também impactaram o andamento do feito, afastando a caracterização de abandono.

Por fim, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da ação de execução, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Os apelados Lourival de Oliveira Filho e Tereza Márcia Borges de Oliveira pugnam pela manutenção da sentença (Id 341305867). Por sua vez, a apelada
Farimat
Indústria e Comércio Ltda. não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id 346630521.

É o relatório.

A controvérsia central reside na análise da ocorrência da prescrição intercorrente e, principalmente, na observância do devido processo legal para sua decretação. O caso demanda exame cuidadoso dos requisitos procedimentais estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente
de

Assunção
de Competência no REsp n. 1064412/
SCo
STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/
73,

quando
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual,

uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,

que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,

devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um)
anosem
que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da
execuçãose
a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III -quando não for localizado o executado ou
bens

penhoráveis
;(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a

ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,

e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste
artigo.

(
Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,

que não corre pelo tempo necessário à citação e à

intimação do devedor, bem como para
as

formalidades
da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5ºO juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do
processo

e
extingui-lo, sem ônus para as partes.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio

tempus

regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC, não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio

Bellizze
, Segunda

Seção, julgado em 27/6/2018; STJ,

Ag

Intno
REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ,

Ag

Intno
REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco

Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”. (REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Ademais, tanto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 quanto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, não se exige a intimação pessoal do exequente para a configuração da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”. (Ag

I
ntno

AREsp

n
. 2.501.392/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

A parte autora ajuizou a presente Ação de Execução em 28/03/1984, com o objetivo de receber o valor indicado na inicial, oriundo de Cédula de Crédito Industrial.

No curso do processo, o apelante promoveu diligências destinadas à satisfação do débito. Em 27/02/2015, requereu a habilitação do espólio de Paulo Eduardo de Oliveira, em razão do falecimento de um dos executados (Id 258794698 – fls. 1.310/1.313).

Na sequência, o juízo determinou a intimação do apelante para comprovar o parentesco das pessoas relacionadas com o de cujus ou indicar o respectivo inventariante (Id 258794698 – fl. 1.315).

Em 21/05/2015, o apelante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias (Id 258794698 – fl. 1.317).

Esgotado o prazo, sem qualquer manifestação do Banco, o juízo determinou, em 26/02/2016, o arquivamento dos autos até ulterior provocação do interessado (Id 258794698 – fl. 1.322). Posteriormente, em 25/04/2016, o apelante requereu o desarquivamento do feito (Id 258794698 – fl. 1.324).

Os autos permaneceram sem movimentação até 08/07/2022, quando o Juízo intimou o apelante para “fazer comprovação de parentesco das pessoas relacionadas às fls. 978 - Id nº 89170238-pág. 1.256, com o ‘de cujus’ Paulo Eduardo de Oliveira ou indicar o inventariante”.

Transcorrido o prazo sem manifestação, em 21/07/2022, os autos foram novamente arquivados.

Em 06/09/2024, o apelante foi intimado a recolher as custas e taxas finais ou remanescentes.

Entretanto, em 11/09/2024, o Banco impugnou a cobrança, ao argumento de inexistir sentença, e requereu a dilação do prazo por 30 dias para avaliação do feito (Id 258795161).

Em 23/09/2024, foi lavrada certidão nos seguintes termos:

“Processo n.0001419-77.1985.8.11.0041

Certifico que o processo foi distribuído em 20/09/1985 e segue os ritos do Prov. 12/2018-CGJ e Lei 3605/1974, que dispõe a cobrança dos atos praticados um a um no curso do processo.

Ratifico a contagem de custas id.168011316, para que a parte faça o recolhimento das custas processuais e de desarquivamento.

Cuiabá,23 de setembro de 2024.

(assinado digitalmente)

Central de Arrecadação e Arquivamento”.

Em razão disso, na mesma data, expediu-se nova intimação para que o apelante efetuasse o recolhimento das custas de desarquivamento, bem como das custas remanescentes e finais (Id 258795165). Todavia, o apelante promoveu apenas o pagamento da guia de desarquivamento e reiterou o pedido de análise da manifestação anteriormente apresentada (Id 258795166).

Em 30/09/2024, o Juízo reiterou a necessidade de cumprimento da determinação constante do Id 89399573, exigindo a comprovação do vínculo ou parentesco dos apelados com o de cujus, sob pena de extinção do processo (Id 258795170).

Após a certidão de decurso de prazo (Id 258795171), o feito foi extinto, em 09/10/2024, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

O apelante interpôs Apelação, a qual foi provida em 14/04/2025, para “anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1º do referido dispositivo legal”.

Em 15/05/2025, as partes foram intimadas para se manifestarem. Contudo, certificou-se, em 27/05/2025, o transcurso do prazo sem qualquer manifestação.

Não obstante, também em 27/05/2025, a parte autora peticionou nos autos e requereu “a expedição de penhora, avaliação e alienação dos seguintes bens imóveis: matrícula 27.750 (id 89170238 pag. 52) e matrícula 521 (id 89170238 pag. 76), bem como a dilação de prazo por dez dias para juntar ao presente feito as referidas certidões atualizadas”.

Em 02/06/2025, foi determinado que se aguardasse o prazo legal para “o aporte da matrícula atualizada do bem descrito pelo credor no id nº 195316963”. Posteriormente, em 12/06/2025, certificou-se o decurso do prazo da intimação, sem que a parte autora promovesse o regular impulso processual.

Na mesma data, o juízo de origem determinou o arquivamento do feito, ao fundamento de que, “apesar de intimado, o credor nada manifesta para o cumprimento final da execução”.

Em 13/06/2025, o autor voltou a se manifestar e requereu “autorização para que o leiloeiro nomeado, bem como seus funcionários e autorizados, possam se dirigir até o local em que se encontra o bem, a fim de (i) obter material fotográfico e (
ii
) promover visitações de eventuais interessados, objetivando potencializar as chances de venda com a ampla divulgação do bem”.

Em 24/06/2025, certificou-se nos autos que o processo havia sido arquivado em 2016, permanecendo nessa condição até o ano de 2022, e que, por se tratar de cédula de crédito industrial, teria ocorrido a prescrição da ação (Id 332728896).

Na mesma data, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a prescrição. O autor apresentou manifestação em 04/07/2025 e, posteriormente, em 03/10/2025, o feito foi extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso em exame, constata-se que o processo permaneceu arquivado entre 2016 e 2022, isto é, por aproximadamente seis anos, sem qualquer manifestação ou impulso processual por parte do exequente. Verifica-se, assim, lapso superior a quatro anos de inércia da parte autora no regular prosseguimento do feito, considerado o período de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional de três anos. Nesse contexto, resta configurada a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – SUSPENSÃO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO À CONSTRIÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do art. 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC nº 01 - STJ.

A mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR).

Para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu”. (N.U 0001404-71.2003.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)

No mais, o STJ possui jurisprudência assente de que “a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente” (Recurso Especial nº 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJE

n
25-09-2024).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar os honorários, pois o §5º do art. 921 do CPC consigna que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não implica em ônus para as partes.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Retifico meu voto para aderir ao voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
(1
º Vogal).

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª VOGAL
):

Acompanho o voto
retificado
da
R
elatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026